Tribunal: TJSP
Processo: 1004932-61.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – LEGITIMIDADE PASSIVA – A compromissária vendedora é legitimada passiva para a ação em que o compromissário comprador postula indenização dos valores pagos a título de "juros da obra", em função do atraso na entrega das chaves do imóvel – Preliminar afastada.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – LEGITIMIDADE PASSIVA – A compromissária vendedora é legitimada passiva para a ação em que o compromissário comprador postula indenização dos valores pagos a título de "juros da obra", em função do atraso na entrega das chaves do imóvel – Preliminar afastada.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZATÓRIA E E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – JUROS DA OBRA - É descabida a cobrança de juros da obra após a caracterização da mora da compromissária vendedora – Hipótese em que a alegação de renegociação da dívida não restou demonstrada – Sentença mantida - Recurso desprovido.